Tribunal: TJES
Processo: 5000020-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON COELHO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000020-54.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WANDERSON COELHO

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por WANDERSON COELHO em face de sentença (id 6666947) que julgou o pleito autoral improcedente, nos seguintes termos:

“
No que tange à alegação autoral, o que observo é que ao optar por comprar este produto específico, o consumidor possui ciência do não fornecimento do carregador, seja pela descrição constante na embalagem ou pela ampla divulgação pública de tal prática.

Ademais, existem bases carregadoras de outras marcas compatíveis com o cabo usb que acompanha o telefone, sendo informado pela própria Requerida que não há modificação ou perda da garantia com a utilização de outros carregadores que não sejam da sua marca, o que já afasta a prática de venda casada. [...]

Assim, ante a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito autoral, nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil, impossível mostra-se o acolhimento dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Assim, EXTINGO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o ressarcimento da quantia pecuniária de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), valor este que foi gasto com a compra do carregador original de seu aparelho celular Iphone 12; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita; porém, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse infirmar a presunção legal do §3º, do art. 99, do CPC/2015.

Verifico, ainda, que recorrente juntou aos autos documentos que comprovam a necessidade da concessão de tal benesse legal (id 6878860).

Dessa forma, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que não assiste razão a parte recorrente.

Frise-se, primeiramente, que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo a demanda

ser analisada à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

A matéria discutida neste feito vem sendo levada aos Juizados Especiais de forma recorrente e embora não de desconheça a divergência jurisprudencial,
não se pode falar em venda casada
, pois extrai-se da própria inicial que o recorrente não foi obrigado a comprar a fonte/adaptador de alimentação, ou seja, poderia ter optado por comprar o aparelho sem a fonte, comprar a fonte ofertada pela recorrida ou mesmo comprar fonte de outra marca.

Aliás, caso o recorrente entendesse que não seria vantajosa a compra do aparelho sem o respectivo carregador, poderia ter optado por adquirir aparelho de celular de outras marcas. Fato é que, na atualidade, a fonte sequer é indispensável para o uso do aparelho celular, pois o mesmo pode ser carregado por meio de outros mecanismos.

A título de exemplo, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA.
PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA.

AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a entregar a autora um adaptador de alimentação com entrada USB-C, compatível com o modelo do aparelho adquirido pela autora, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. A recorrente alega, em suma, ausência de abusividade na venda separada dos adaptadores de tomadas e que houve informação clara, precisa e ostensiva aos consumidores sobre a remoção do adaptador. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46010069) e com preparo regular (ID 46010070). Contrarrazões apresentadas (ID 46010080). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 4. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé. 5.
No caso dos autos, o fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência de carregador, já que foi amplamente divulgado na mídia, além de anunciado de forma expressa no site e na caixa do produto, que o adaptador de tomada não consta no conteúdo adquirido
,
mas tão somente o cabo de USB-C para Lightning compatível com adaptadores correspondentes e portas e computador.
6. Com efeito,
não há qualquer violação ao art. 39, I, do CDC
, porquanto
a informação foi amplamente divulgada, cabendo ao consumidor a escolha do produto que melhor lhe atende.
Não há, no caso, violação de direito básico do consumidor ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais, em especial pelo fornecimento de adaptadores compatíveis por outros fabricantes. Neste sentido: Acórdão 1600636, 07222730720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-DF 07183434420228070007 1705293, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 01/06/2023)

Concluo, então, que não há motivos para reforma da
sentença
, devendo esta ser mantida
por seus próprios fundamentos
, de acordo com o
art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO o
recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)